Tribunal: CARF
Processo: 10783.904393/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904393/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.286 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
OPERAÇÃO
SIMULADA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA
Crédito requerido sobre operação simulada, de pessoas jurídicas de fachada,
criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS
e COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos
créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas
(produtores rurais). Impossibilidade. Diante da comprovada simulação não
cabe o direito ao crédito integral.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos presumido relativos às
aquisições de produtos junto à cooperativas de produção agropecuária, nos
termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para assegurar o direito à apropriação dos
créditos presumidos nas aquisições de café junto à cooperativa de produção agropecuária
submetidas à suspensão das contribuições PIS/Cofins, apurados na forma do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e, (ii)
pelo voto de qualidade, em negar provimento à reversão da glosa referente às aquisições junto a
fornecedores tidos como pseudo-atacadistas não mencionados no relatório fiscal, vencidos os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz Belisário, que davam provimento nesse item.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904393/2013-49
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento 33541.13339.230511.1.1.08-
7552 e Declarações de Compensação (Dcomp) de crédito relativo ao PIS não-
cumulativo associado a operações de exportação, referente ao primeiro trimestre de
2011.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 747/748, com base no Parecer
SEFIS/DRFVIT no 16/2016, decidindo reconhecer em parte o direito creditório
pleiteado e homologar parcialmente as compensações declaradas.
No Parecer SEFIS no16/2016, consta consignado, em resumo, que:
1. Diversas empresas exportadoras e revendedores de café lançaram mão de um
esquema disseminado por todo o país, que consiste na interposição fraudulenta de
pseudoatacadistas para dissimular vendas de café de produtor rural/maquinista (pessoa
física) para empresas exportadoras e indústrias, gerando dessa forma, ilicitamente,
créditos integrais de PIS/COFINS. O esquema gerou créditos ilícitos às exportadoras de
9,25% sobre o valor das compras;
2. Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi deflagrada a
operação fiscal TEMPO DE COLHEITA, pela DRF/Vitória, em outubro de 2007,
como relatado nos itens seguintes, que resultou na comunicação de tais fatos ao
Ministério Público Federal;
3. Em 01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA parceria do Ministério Público,
Polícia Federal, e Receita Federal, onde foram cumpridos mandados de busca e
apreensão, dentre os quais a sede da contribuinte;
4. No início, as investigações ficaram restritas ao estado do Espírito Santo, que produz
café conilon e arábica. Posteriormente, foram realizadas diligências no sul da Bahia
(café conilon), região da zona da mata mineira e sul de Minas Gerais (café arábica),
objetivando fundamentar a análise de pedidos de ressarcimento de créditos sobre
compras de café realizadas nessas regiões por exportadoras do Espírito Santo;
5. A motivação da operação Tempo de Colheita foi a flagrante divergência entre as
movimentações financeiras de pessoas jurídicas atacadistas – na ordem de 3 bilhões de
Reais nos anos de 2003 a 2006 – e os valores insignificantes das receitas declaradas;
6. Dezenove das empresas atacadistas fiscalizadas foram criadas a partir de 2002, e
passaram a ter movimentação financeira crescente e vultosa a partir do ano de 2003;
7. Ao contrário dos tradicionais atacadistas, tais empresas ocupam salas pequenas e
acanhadas, sem qualquer estrutura física ou logística, nem dispõem de funcionários para
operar como atacadistas;
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

8. A existência das pseudoempresas e o modo delas operarem não só é de pleno
conhecimento das empresas exportadoras e torrefadoras como algumas ditavam as
regras, conforme detectado no curso das diligências e fiscalizações;
9. Os depoimentos dos produtores rurais, das mais diversas localidades do Espírito
Santo, têm o mesmo teor: as notas fiscais do produtor rural, preenchidas pelos
compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, têm como destinatárias supostas
“empresas” totalmente desconhecidas dos depoentes e que não são as reais adquirentes
do café;
10. Em depoimentos prestados durante a operação Tempo de Colheita, os corretores de
café foram unânimes em asseverar que os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento da existência do mercado de
venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudoatacadistas de café;
11. A fiscalização resume os fatos apurados e depoimentos colhidos junto a diversos
fornecedores da Unicafé com processo de inaptidão já concluídos pela Receita Federal
do Brasil;
12. Foram também reproduzidos os dados do Relatório apresentado pelo Auditores-
Fiscais que participaram das diligências efetuadas nas cidades de Manhuaçu,
Manhumirim, Divino e Espera Feliz, de Minas Gerais, com referência a diversas
fornecedoras da Unicafé;
13. Em relação a outros fornecedores da Unicafé, ressalta que algumas empresas
passaram a adotar uma nova prática, informar receita na DIPJ e informar débitos nas
DCTF. É a certeza na incapacidade econômica e financeira da empresa e sócios
constituídos e na inviabilidade da cobrança destes débitos. No entanto, não recolhem
PIS e COFINS;
14. A Unicafé, no mínimo se aproveitou do esquema montado aceitando como
“fornecedor” qualquer empresa mesmo sem capacidade operacional, incentivando assim
a proliferação de pseudoatacadistas;
15. Foram reproduzidos no Parecer, depoimentos onde a Unicafé é citada;
16. A existência e o modo de operar das pseudoempresas é de pleno conhecimento da
Unicafé, conforme demonstram as confirmações de negócio reproduzidas no Parecer
onde consta a Unicafé como adquirente;
17. As empresas atacadistas, exportadoras e indústrias, na tentativa de se protegerem,
subverteram a regra das operações normais tributadas, fazendo nas notas fiscais constar
aquilo que a legislação dispensava;
18.Restou devidamente demonstrado que a Unicafé não só tinha pleno conhecimento do
esquema fraudulento como dele se beneficiava, apropriando-se de créditos fictícios
sobre notas fiscais ideologicamente falsas geradas por empresas atacadistas de fachada
o que afasta por completo os limites impostos pela boa-fé;
19. As mudanças introduzidas pelas Leis n° 12.599/2012 e n° 12.839/2013, na
tributação do café não torrado no mercado interno, vieram para corrigir essa distorção
produzindo efeitos a partir de 01/01/2012;
20. Nos termos dessas normas legais, inicialmente, ficou suspensa a incidência do PIS e
da COFINS sobre receitas de venda do café não torrado (código 0901.1 da TIPI),
passando em seguida à alíquota zero;
21. Por outro lado, a pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do
PIS e da COFINS que efetue exportação de café não torrado (código 0901.1 da TIPI)
poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração,
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

crédito presumido calculado ao percentual de 10% (dez por cento) das alíquotas das
contribuições sobre a receita de exportação do referido produto;
22. Portanto, a partir de 2012, ao final de cada trimestre, a pessoa jurídica que não
conseguir utilizar o crédito presumido poderá solicitar seu ressarcimento em dinheiro,
na forma da legislação aplicável;
23. A contribuinte apresentou uma relação de compras de café no ano-calendário de
2011, contendo, entre outras informações, a data de entrada, o número da nota fiscal, o
CFOP, a identificação dos fornecedores, o valor total da compra e o valor creditado de
PIS e da COFINS, sendo elaborado pela fiscalização relatórios com os demonstrativos:
Compras de atacadistas de fachada, sendo discriminado o valor mensal de compras por
fornecedor, e Compras de cooperativas que não realizaram cumulativamente as
atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial;
24. Em seguida são relacionados 63 atacadistas de fachada que supostamente
forneceram café para Unicafé em 2011, bem como as cerealistas e empresas que
vendiam com o fim específico de exportação dissimuladas de comercial atacadistas,
visto que eram obrigadas a emitir notas fiscais com a incidência do PIS e da COFINS;
25. Cerca de 30% (trinta por cento) das compras de café de pessoas jurídicas ocorreram
junto a diversas cooperativas. A Solução de Consulta Cosit no 65, de 10/03/2014,
esclareceu que tal aquisição não impede o aproveitamento desses créditos, desde que
observados os limites e condições previstos na legislação;
26. Pela legislação, se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no § 6o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral. Caso
contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria ter ocorrido
obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento do crédito
presumido pelo adquirente;
27. Foram efetuadas diligências nas cooperativas no sentido de averiguar o tipo de
atividade exercida sobre o café, sendo devidamente relacionadas no presente parecer as
cooperativas de produção agropecuária, cujas saídas a lei impõe a obrigatoriedade da
suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda para pessoas jurídicas
pelo lucro real, caso da contribuinte;
28. Assim sendo, conclui-se que:
28.1 Ante o fato de parte dos créditos terem sido gerados através da simulação de
aquisições de pessoas jurídicas, quando realmente o foram de produtores rurais pessoas
físicas ou cerealistas, impôs-se a necessidade de glosar os créditos de PIS e da COFINS
oriundos dessas aquisições;
28.2. Além disso, foram glosados os créditos do PIS e da COFINS oriundos da
aquisição de café de cooperativas que não exerceram a atividade agroindustrial sobre o
café vendido para a fiscalizada.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e do Parecer em 19/04/2016 (fl.
754) e apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.757/799), alegando em síntese
que:
1. Nenhum dos acionistas, administradores ou empregados da interessada foi
denunciado pelo Ministério Público Federal como resultado das investigações na
operação Broca, conforme certidão da 1a VF de Colatina, onde se processa a Ação Penal
no 2008.50.05.000538-3;
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

2. Deve ser rechaçada a tentativa de trazer para a análise e julgamento das suas
PER/DCOMP, todas as generalizações, simplificações e ilações feitas pelo Parecer,
como se as informações colhidas no âmbito das operações Tempo de Colheita e Broca
depusessem contra a interessada, quando ocorre justamente o contrário;
3. A fiscalização busca glosar créditos de PIS do ano 2011 com base em generalizações
e ilações feitas a partir de operações, eventos e documentos de períodos passados;
4. A interessada não mantém nem teria condições de manter contato direto com
milhares de fornecedores espalhados por diversos Estados da Federação;
5. Eventual inidoneidade de uns não pode ser lançada como uma pecha sobre todos os
demais partícipes de uma cadeia produtiva tão extensa como é a do café;
6. Os próprios depoimentos constantes do Parecer da DRF-Vitória afirmam que em
2011 a situação do mercado de café teria se modificado;
7. Das 63 (sessenta e três) empresas citadas no Parecer, que foram objeto de glosa,
apenas 21 são mencionadas em depoimentos esparsos ou citadas como empresas que
não teriam estrutura para funcionar como uma atacadista de café;
8. A interessada esclarece que, nos últimos anos, tornou-se uma política da empresa não
mais realizar operações de aquisição de café com fim específico de exportação, em
razão da complexidade envolvendo tais operações;
9. A DRF-Vitória acaba de por presumir, de forma generalizada e a partir de ilações
feitas com base em operações, eventos e documentos de períodos passados, que todas as
pessoas jurídicas atacadistas atuantes no mercado seriam empresas “laranjas”
(pseudoatacadistas), não se preocupando em demonstrar a devida correlação das
supostas práticas fraudulentas com a contribuinte;
10. Em pesquisas realizadas na rede mundial de computadores, foi constatado que das
63 “pseudoatacadistas”, apenas 13 tiveram suas inscrições no CNPJ declaradas
“inaptas”, “suspensas”, ou, então, baixadas de ofício. Ou seja, as outras 50 estão ainda
hoje com a sua situação cadastral regular com a RFB. As aquisições ocorreram sempre
antes dessas declarações. Junta comprovação de pagamento e de que as empresas
estavam ativas, o que prova a boa-fé da interessada;
11. Como a interessada pagou e recebeu o café, tem-se respaldo no art. 82 da Lei
9.430/96 para que os documentos emitidos por essas pessoas jurídicas produzam efeitos
tributários em favor da interessada;
12. As confirmações de negócio apreendidas com a “operação broca” e utilizadas para
fundamentar o Parecer não são emitidas pela interessada nem são de sua
responsabilidade. São supostamente assinadas por corretores de café. Eventuais
correções pelos corretores não implica, necessariamente em fraude;
13. No caso de aquisição de cooperativas a suspensão do PIS e da Cofins somente se
aplica quando tais cooperativas não exerçam atividade de produção. Assim, a receita
decorrente da venda de café cru em grão está sujeita ao PIS e à Cofins;
14. De acordo com a legislação, a suspensão e o direito à apropriação de crédito
presumido somente ocorreria até o beneficiamento (produção) do café in natura. Daí
não se poder falar em suspensão na saída de café cru em grão pelas cooperativas
agroindustriais, pouco importando que haja beneficiamento complementar posterior;
15. O café cru em grão adquirido pela interessada não se confunde com o café in natura,
pois trata-se de semente beneficiada, conforme dispõe a Resolução no 12, de 1978 da
CNNPA;
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

16. No lugar dos créditos integrais que lhe foram glosados, deve ser ao menos
reconhecido o crédito presumido nas aquisições de café por cooperativas submetidas à
suspensão do PIS e da COFINS, inclusive para ressarcimento ou compensação com
outros tributos;
17. A glosa dos créditos integrais de PIS e Cofins faria com que os débitos
compensados de IR e CSLL viessem a ser diminuídos ou mesmo cancelados, já que a
interessada sempre considerou que tais créditos não poderiam integrar seu estoque de
mercadorias e, por via de consequência, o seu custo de mercadoria vendida, expurgado
daqueles créditos, seria menor e, portanto, maior seriam o IR e a CSLL;
18. Requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade e reformado o
despacho decisório. Caso se entenda necessário, requer a realização de diligência para
que se comprove o que foi afirmado na seção 17 e, portanto, que os débitos de IR e
CSLL então compensados com créditos integrais de PIS e Cofins devem ser reduzidos
ou mesmo cancelados.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto à cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando
4. DO REPÚDIO À ACUSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FRAUDE E À
TENTATIVA DE ASSOCIAR A RECORRENTE A PRÁTICAS CRIMINOSAS
5. DO MERCADO DO CAFÉ E DA IMPROPRIEDADE DE SE FAZER
GENERALIZAÇÕES SOBRE A (IN) IDONEIDADE DE PESSOAS
6. DO PARECER CONCLUSIVO N° 16/2016
7. DOS FORNECEDORES DA RECORRENTE QUE DEPOIS FICARAM COM A
SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR PERANTE A RECEITA FEDERAL
8. DAS CONFIRMAÇÕES DE NEGÓCIO FEITAS POR CORRETORES
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

9. DO DIREITO AOS CRÉDITOS INTEGRAIS DE PIS NAS COMPRAS DOS
"PSEUDOATACADISTAS"
10. DO DIREITO AOS CRÉDITOS INTEGRAIS DE PIS NAS COMPRAS DE
COOPERATIVAS
11. DO DIREITO DA RECORRENTE DE APROVEITAR OS CRÉDITOS
PRESUMIDOS
12. DA AUTOMÁTICA REDUÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS DE IR CASO
SEJA MANTIDA A GLOSA DOS CRÉDITOS INTEGRAIS DE PIS
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo trata de pedido de ressarcimento de créditos relativo ao PIS não-
cumulativo das receitas de exportação apuradas no 1o Trimestre de 2011, sendo as compensações
homologadas parcialmente pela DRF/Vitória, nos termos do despacho decisório de fls. 747/748.
Inicialmente, cumpre pontuar que o recorrente pede que os processos no.s
10783.904394/2013-93, 10783.904395/2013-38, 10783.904396/2013-82, 10783.904397/2013-
27, 10783.904398/2013-71 10783.904399/2013-16 e 10783.904400/2013-11, sejam julgados em
conjunto por serem similares.
Nesse sentido, esclareço que o presente processo tramita na condição de
paradigma, razão pela qual o julgamento deste será reproduzido nos demais, nos termos do art.
47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art.
47.
Os
processos
serão
sorteados
eletronicamente
às
Turmas e destas, também eletronicamente, para os conselheiros,
organizados
em
lotes, formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando se a
competência e a tramitação prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão
de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados
poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais
na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em
pauta, deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da
Turma,
dos
demais
processos
aos
quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões do Recurso
apresentado,
que é extenso e dividido em diversos tópicos nos quais os argumentos repetem-se e confundem-
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

se. Sendo assim, de maneira mais didática passo a analisar de acordo com as
glosas e não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente.
Nos termos do que constou no acórdão da DRJ e no Parecer Sefis n.o 16 de 2016
(anexado como não paginável às fls. 741) o presente feito tem por objeto 2 (dois)
grupos de glosas e um pedido “contraposto” do recorrente:
a) Aquisições de empresas de fachada “pseudoatacadistas”.
b) Aquisições de café de cooperativa.
c) pedido de redução dos débitos compensados de IR e CSLL.
Mérito
Antes de adentrarmos nas glosas e suas razões faz-se necessário breves
comentários acerca da legitimidade da operação “tempo de colheita” e “broca”, muito contestada
em termos probatórios pela recorrente.
Conforme já foi mencionado nas preliminares, não vislumbro ilegitimidade das
provas aproveitadas das referidas investigações ao presente caso, em especial pelo fato de que a
empresa contribuinte deste processo, sendo uma empresa de grande porte e vasta experiência no
ramo do café, não desconhecia por completo a operação que se desenhou em torno da criação de
pessoas jurídicas com o único interesse de se obter maior benefício fiscal.
Ressalto ainda que nestes autos o processo transcorreu dentro da legalidade de
modo que as provas aqui juntadas foram disponibilizadas ao recorrente que, em que pese
discordar de sua legitimidade, o faz apenas de forma argumentativa, sem especificar e comprovar
que os depoimentos prestados e os documentos que corroboraram com os depoimentos são
inválidos. Igualmente discordo que os depoimentos foram utilizados como único meio de prova,
posto que há vasta documentação nos autos além das declarações prestadas.
Outro ponto que destaco é que este julgador não esta vinculado a decisões
pretéritas proferidos por outras turmas, nem mesmo a solução de consulta n.o 65. A convicção do
julgador é formada pelo seu livre convencimento, devendo ser realizada de forma fundamentada
e com base em provas produzidas nos autos, podendo se basear em outras decisões ou não.
Por fim, passamos a análise das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela
Delegacia Regional de Julgamento.
Aquisições de empresas de fachada “pseudoatacadistas”
Nos termos do que já foi noticiado no relatório a empresa recorrente fez parte de
investigações originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, e operação BROCA, fruto da
parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem destas,
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

denominadas de “pseudoatacadistas”, com a finalidade de gerar créditos indevidos da
contribuição.
Do exame do Parecer Sefis n.o 16 de 2016, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações das pessoas
físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A fiscalização demonstrou que as
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade
financeira nem espaços físicos que permitissem operações em volumes compatíveis com atacado
e valores movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita Federal ou
declarou impostos em valores ínfimos.
Há nos autos lastro probatório vasto, nos quais constam discriminados no Acórdão
n.o 12-86.159 (e-fls 4.860 em diante), de maneira que comprova a operação simulada na compra
do café, ou seja, a existência de empresas atacadistas com a finalidade exclusiva de emissão de
nota fiscal, quando na verdade o produto era adquirido de pessoas físicas, das quais o crédito do
tributo não era permitido por lei, sendo por essa razão a criação do “esquema” simulado.
Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização esta no
fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria era adquirida de produtores
rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...) (gn)
No que se refere as provas apresentadas pela Fiscalização, a recorrente alega que
os elementos probatórios utilizados para efetuar as glosas são de períodos passados e que não são
hábeis a serem utilizadas para glosas créditos de PIS referentes ao ano de 2011. Nesse passo
consta no Recurso Voluntário os seguintes argumentos:
6.3. Com base nesses depoimentos e documentos, o PARECER busca demonstrar o
"modus operandi" da fraude e como a prática de "vendas de notas fiscais" e a
interposição de empresas "laranjas" seria uma prática generalizada no mercado de café,
para então concluir que todas atacadistas de café existentes no mercado são empresas
laranjas.
6.4. E, em razão dessa conclusão generalizada, a DRF/ES decidiu por glosar os créditos
integrais de PIS apropriados pela RECORRENTE no ano de 2011, decorrentes das
aquisições de café de 63 (sessenta e três) empresas, as quais, de acordo com a DRF/ES,
seriam empresas de fachada, criadas única e exclusivamente com o objetivo de
dissimular a aquisição do café de pessoas físicas, conforme lista de empresas constante
do item 8.1. do PARECER ("DOS ATACADISTAS DE FACHADA").
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

6.5. A DECISÃO, sem sequer enfrentar o argumento da RECORRENTE quanto à
impossibilidade de se glosar créditos de PIS referentes ao ano de 2011 com base em
elementos probatórios de períodos passados, manteve a glosa dos créditos com base nas
mesmas generalizações, simplificações e ilações feitas pelo PARECER, como segue:
(...)
6.14. Das 63 (sessenta e três) empresas citadas no item 8.1. do PARECER (que foram
objeto de glosa), apenas 21 (vinte e uma) são mencionadas ao longo do PARECER (em
depoimentos esparsos ou citadas como empresas que não teriam estrutura para
funcionar como uma atacadista de café); as 42 (quarenta e duas) restantes e os seus
respectivos sócios sequer são mencionados nos depoimentos constantes dos autos.
6.15. A título exemplificativo, a RECORRENTE cita as empresas ADAILTON
CHAMBELA (item 8.1.1. do PARECER), COMERCIAL DE CAFÉ IGAPÓ LTDA.
(item 8.1.10. do PARECER), e COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS CERIALLI
LTDA. (item 8.1.13. do PARECER), as quais, além de não terem sido sequer
mencionadas nos depoimentos e documentos constantes dos autos, foram constituídas
em 1994, 1989, 1986, respectivamente, ou seja, muitos anos antes da alteração da
legislação do PIS que teria incentivado a perpetuação da suposta fraude no mercado, o
que deixa evidente que as mesmas não foram constituídas para tal fim; acrescente-se
ainda o fato de tais empresas, até a data da apresentação da MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, constarem com a situação cadastral ativa e regular perante a
RFB.
6.16. No mesmo sentido, citem-se as empresas listadas abaixo que também não foram
citadas nos depoimentos e documentos constantes do PARECER, e até a data da
apresentação de sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE permaneciam com a
situação cadastral ativa e regular perante a RFB, como segue: (...)
Nesse ponto cabe observar o comportamento contraditório da Recorrente que
refuta a utilização de provas de períodos anteriores ao mesmo tempo que reclama por não conter
depoimentos ou outros tipos de provas contra as 63 empresas glosadas nas investigações
realizadas em períodos anteriores: “A DECISÃO, sem sequer enfrentar o argumento da
RECORRENTE quanto à impossibilidade de se glosar créditos de PIS referentes ao ano de 2011
com base em elementos probatórios de períodos passados...”.
Cabe aqui destacar que as 63 empresas têm o motivo de glosa detalhado no
Parecer SEFIS/DRF/VIT no. 16/2016 (documento não paginável) especificamente nas fls 204 a
225. São motivos atualizados e pertinentes ao período de apuração em comento, que
eventualmente em alguns casos coincidem com empresas já investigadas anteriormente, mas não
se trata de prova empresta ou mesmo aproveitamento de outras razões, ao contrário do que alega
o recorrente. Conforme se verifica nos excertos abaixo:
8 - DOS FORNECEDORES DA UNICAFÉ NO ANO-CALENDÁRIO 2011
A empresa apresentou uma Relação de Compras de Café no ano-calendário de 2011,
contendo entre outras informações, a data de entrada, o número da nota fiscal, o CFOP,
a identificação dos fornecedores, o valor total da compra e o valor creditado do PIS e da
COFINS. Anexamos ao processo o relatório de compras, conforme arquivo intitulado
“Documentos Comprobatórios – Outros – Relação de Compras”. Com base neste
relatório, elaboramos o arquivo intitulado “Documentos Comprobatórios – Outros –
Compras por Fornecedor”, discriminando o valor mensal de compras por fornecedor.
Este arquivo contém os seguintes demonstrativos:
• Compras de atacadistas de fachada, discriminando os valores mensais de compras
dessas interpostas pessoas jurídicas;
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

• Compras de cooperativas que não realizaram cumulativamente as atividades de
padronização, beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, discriminando os valores mensais de compras
dessas pessoas jurídicas.
8.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA
Abaixo, relacionamos os atacadistas de fachada que supostamente forneceram café para
a UNICAFÉ em 2011, bem como as cerealistas e empresas que vendiam com o fim
específico de exportação dissimuladas de comercial atacadistas, pois eram obrigadas a
emitir notas fiscais com a incidência do PIS e da COFINS.
Ressalto ainda que o fato de algumas empresas, que foram objeto de glosa, não
constar em investigações anteriores, se dá porque algumas delas foram constituídas após o ano
de 2009, conforme se pode verificar nas apurações detalhadas no já citado parecer. Concluo,
portanto, pela idoneidade das provas utilizadas pela Fiscalização.
A empresa contribuinte alega que não recai sobre si nem sobre as pessoas físicas a
ela relacionadas sequer uma suspeita de que tenham participado em qualquer atividade
fraudulenta ou criminosa, contudo, não nega ter realizado contratos, comercializado com
empresas de fachadas. Em que pese seu histórico de idoneidade, manteve relações contratuais
com empresas que de fato não existiam, sendo incabível que se beneficie de créditos tributários
nessas condições.
A defesa rebate ainda que em razão de ser uma empresa de grande porte, inclusive
ocupando os primeiros lugares no ranking dos maiores exportadores de café do Brasil, sendo
adquirente de café de milhares fornecedores espalhados pelo Brasil, não teria como manter
contato direto com todos eles. Nessas palavras tenta a recorrente se eximir do conhecimento do
fato de que as empresas “pseudoatacadistas” em verdade apenas emitiam notas fiscais.
Entendo que, justamente por ser uma empresa de grande porte não é crível a
ausência de um sistema de controle interno e externo, ainda que a época os meios fossem menos
sofisticados que os atuais, a empresa exportadora tinha meios de conhecer seus parceiros
comerciais, até por uma questão de segurança dos seus negócios, que por vezes envolviam
valores substanciais.
Dentre as 63 Empresas de Fachada, a título de exemplo, consta nas fls. 205 do
Parecer n.o 16 de 2016, citado na fl. 4.860 do Acórdão n.o 12-86.159, que a recorrente adquiriu
da empresa em nome de Adilson de Oliveira Ferreira produtos que somam o valor total de R$
17.000.000,00 (dezessete Milhões de reais), todavia, a referida empresa foi constituída em
setembro de 2010, apresentou declaração de inativa nos exercícios de 2011 e 2015, nos
exercícios de 2012 a 2014 a declaração está zerada e não recolheu tributos federais desde a sua
constituição. Ora, resta contraditório que se confie um contrato de vultosa quantia sem investigar
a procedência da empresa fornecedora.
Um outro exemplo a ser destacado, apenas para ilustrar que a Empresa
COCACES – Comércio de Café, Cereais e Sacarias Ltda, também foi apontada como
"pseudoatacadistas” no PAF 15578.000145/2010-23 e que neste PAF teve suas razões
pontualmente descrita pela Fiscalização no Parecer SEFIS pertinente a este período de apuração,
ou seja, foram observados elementos probatórios que ensejaram a glosa do créditos integrais:
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

8.1.6. COCACES – Comércio de Café, Cereais e Sacarias Ltda Constituída em janeiro
de 2006, sob o CNPJ 07.822.336/0001-89, possui uma filial em Boa Esperança, Minas
Gerais. Localizada no Centro de Santana da Vargem, também em Minas Gerais, efetuou
apenas um recolhimento em 2008, no valor de R$ 250,00.
Os sócios atuais foram incluídos em fevereiro de 2012: Diego Geraldo Guimarães
Pedroso (CPF 015.093.216-24) e Katia Reis (088.346.966-97). Em 2011, os sócios eram
José Expedito dos Reis (CPF 172.290.146-20) e Maria Eliza Amarante Kannebley (CPF
070.058.128-67).
Enquanto a UNICAFÉ informa que comprou R$ 5.930.600,00 desta empresa no
ano-calendário 2011, a COCACES encontra-se omissa de DIPJ desde o exercício
de 2012 (ano-calendário 2011).
Ainda que as negociações tenham sido realizadas por intermédio de corretores,
não é o suficiente para eximir o recorrente da responsabilidade na cadeia do negócio celebrado,
considerando que estamos diante do pedido de crédito sobre uma operação tributária
comprovadamente simulada.
Além do caso exemplificado acima, outros inúmeros ocorreram, conforme
constou no parecer elaborado pela fiscalização, e nenhum deles foi contestado pela recorrente,
que limitou-se em dizer que as empresas estão ativas. Dentro desse contexto a recorrente
confirma que recebeu todo o produto encomendado e que pagou regularmente o valor
contratado. Contudo, “ao fim e ao cabo", não se questiona a situação das empresas, mas sim
capacidade das mesmas operarem como atacadistas, sem estrutura física e financeira, bem como
é indiferente que a operação tenha se materializado, pois aqui se discute a realidade tributária
que foi simulada.
Tal narrativa coaduna com o desfecho do voto do Acórdão da DRJ n.o 12-86.159,
no qual ressalta a homologação parcial pela DRF/Vitória. Vejamos:
DRJ: Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse sendo
adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu. Tanto que
na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito ao crédito
presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as
compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a
pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre
suas aquisições de café.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente da
repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de créditos
fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra diretamente de
pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito presumido,
correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado com pessoa
jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos créditos
integrais indevidamente apropriados pelo interessado.
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas, como depoimentos
e documentos hábeis. Ademais, os depoimentos colacionados pela recorrente em nada
contradizem que suas operações se deram com empresas de fachada.
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

Outrossim, as alegações de que as glosas são baseadas em operação investigativa
anterior a data dos pedidos de ressarcimento também não procede, tendo em vista que consta no
Parecer, sendo reproduzido pela DRJ, a situação atualizada das empresas, as quais
permaneceram com irregularidades (fls. 204 a 225 do parecer).
Desta feita, sendo as aquisições de café realizadas, na realidade, de pessoas
físicas, houve a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela Recorrente. Por
conseguinte, nos termos da legislação pertinente (Lei no 10.925/2004, art. 8o, §3o, III), a empresa
tem direito ao respectivo crédito presumido, correspondente a 35% do crédito básico caso o
negócio de fato fosse realizado com pessoa jurídica, veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
Sobre esse tema há jurisprudência vasta no CARF, visto que a investigação
englobou diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente acórdão n.o 3301-011.048, de
relatoria da conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com o fim
apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a glosa dos
créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.
Dentro dessas conclusões, irreparável é o acórdão proferido pelo julgador a quo,
confirmando o crédito presumido sobre as aquisições de café de pessoas físicas que foram
simuladas como pessoa jurídica, nos termos da legislação acima reproduzida.
Aquisições de café de cooperativa
Diante de todas as considerações acima, não se faz mais necessário discorrer sobre
o procedimento da fiscalização, cabendo dar destaque ao que constou no Parecer
SEFIS/DRF/VIT no 16/2016 nesse tópico especificadamente, veja-se:
O exame da memória de cálculo apresentada pela UNICAFÉ mostrou que mais de 30%
das compras de café de pessoas jurídicas ocorreram junto a diversas cooperativas.
A questão de fundo é a seguinte: a aquisição de café junto a cooperativas impede ou não
o aproveitamento integral de créditos no regime de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS.
A Solução de Consulta n° 65 – Cosit, de 10/03/2014, esclareceu que tal aquisição não
impede o aproveitamento desses créditos, desde que observados os limites e condições
previstos na legislação.
O art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu as condições do crédito presumido nas
aquisições de cooperativa de produção agropecuária.
Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação
ao artigo 8o da lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...) 8 a 12 (...), todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
O inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que revogou a IN SRF
n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção.
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no
caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro
de 2010) (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8°
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) I - aplica-se
somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no
lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral nas
compras de cooperativa que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6°
e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
O citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como aquela
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no
§ 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral.
Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria ter
ocorrido obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento do
crédito presumido pelo adquirente.
Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas no sentido de averiguar o tipo
de atividade exercida sobre o café que fora vendido para a UNICAFÉ, conforme
arquivos intitulados “Documentos Comprobatórios – Outros – Diligências em
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

Cooperativas”. Da análise das respostas das diligenciadas, concluiu-se, pois, que umas
cooperativas
realizaram
cumulativamente
as
atividades
de
padronização,
beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial (atividade agroindustrial), nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, e outras não (cooperativa de produção agropecuária).
Nas saídas destas cooperativas de produção agropecuária, a lei impõe a obrigatoriedade
da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda para pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, como é o caso da UNICAFÉ. Reproduz-se apenas as
respostas das cooperativas que se enquadraram nesta situação.
A COAMO AGROINDÚSTRIAL COOPERATIVA nos cientificou que o café vendido
através da nota fiscal no 2688 não contemplou a atividade de agroindústria.
A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA RITA DO
SAPUCAI informou que fez somente a classificação do café e os identificou conforme a
qualidade, nos armazéns.
A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARAXÁ declarou que a atividade de
agroindústria referente a padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café não é
exercida pela cooperativa.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL –
COOABRIEL informou no Ofício n° 093/2015, de 05/10/ 2015, “que o café referido foi
entregue no tipo 7, com até 10% de brocas e 13% de umidade de acordo com a tabela
oficial de classificação. Cumpre esclarecer, que para chegar ao tipo de café
encaminhado não foi necessário a intervenção de equipamento para separação/mistura
de grãos. O café foi classificado visualmente de acordo com o tipo recebido
diretamente do produtor” (grifo e negrito nossos).
A COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM SUCESSO -
COOPERBOM apenas realizou a separação por densidade dos grãos com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial.
A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO informou que não exerce
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aromas e sabor (blend), ou separação por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPOS ALTOS não realizou nenhum
preparo, rebenefício e padronização do café vendido à UNICAFÉ.
A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA
também deixou claro que sobre o café vendido à UNICAFÉ não foi exercida
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aromas e sabor (blend), ou separação por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
No mesmo teor, as respostas da COOPERATIVA AGRÍCOLA DA ZONA DE JAHU,
da
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA
DO
ALTO
PARANAÍBA,
da
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PARAGUAÇU, da COAPROCOR
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DE CORUMBATAÍ DO
SUL E REGIÃO, da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REGIONAL DE
ANDRADAS, COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POÇO
FUNDO E REGIÃO, da COOPERATIVA DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO
SUL DE MINAS – COEXCAFÉ e da COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
CAFÉS ESPECIAIS SANTO ANTÔNIO ESTATE COFFEE – SANCOFFEE.
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
que daria direito ao crédito integral à UNICAFÉ. Efetuou-se, por conseguinte, a
glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições.
Pelas constatações da fiscalização e informações prestadas pelas cooperativas,
resta evidente que realizavam atividade agropecuária, sendo cooperativas de atividade
agropecuárias e não agroindustriais, fato que dá ao adquirente o direito ao crédito presumido e
não ao crédito básico.
Alegou o recorrente que as notas fiscais indicam a incidência do tributo e por essa
razão presume-se que não se trata de caso de suspensão. Em que pese a lógica, fato é que as
declarações prestadas pelas cooperativas se contrapõem ao documento, e ainda que tenha
constado na nota fiscal a incidência da tributação, considerando a atividade exercida, o correto é
a suspensão, gerando o crédito presumido.
Nesse mesmo sentido concluiu a decisão de piso, vejamos:
Tratando-se em parte de aquisição junto à cooperativa de produção agropecuária,
observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para que a venda da
cooperativa se dê com suspensão, aplica-se, no caso, o crédito presumido de que trata o
artigo 8o da Lei 10.925/2004, o que foi feito pela autoridade tributária, visto o
Demonstrativo de Apuração do PIS às fl. 739/740.
Correto, portanto, o procedimento da autoridade fiscal expresso no Parecer Conclusivo.
O recurso aborda o crédito presumido sobre as aquisições feitas das cooperativas
como um pedido subsidiário e ressalta que, embora o acórdão da DRJ tenha tratado a matéria
como se a fiscalização houvesse homologado o direito creditório, constou de maneira diversa no
parecer, ou seja, entende o recorrente que esse crédito também havia sido negado, vejamos:
11.4. De fato, a negativa da fiscalização com relação à concessão dos créditos
presumidos de PIS e COFINS mostra-se tão ilógica que a própria DECISÃO presumiu
já acolhido o pedido de aproveitamento de tais créditos feito pela RECORRENTE.
11.5. Contudo, a DRF/ES não reconheceu, no lugar dos créditos integrais glosados, o
crédito presumido a que a RECORRENTE teria direito na quantificação do crédito a ser
utilizado em suas DCOMPs e PER em exame.
11.6. Dessa forma, caso sejam ultrapassados os argumentos expostos nas seções
anteriores do presente RECURSO, a RECORRENTE reitera o seu pedido para que, no
lugar dos créditos integrais glosados, lhe seja assegurado o direito a apropriação dos
créditos presumidos a que teria direito nas aquisições de café de pessoas físicas ou de
cooperativas submetidas à suspensão do PIS e da COFINS, apurados na forma do art. 8°
da Lei n° 10.925/2004, para fins de ressarcimento no âmbito desse processo.
A afirmativa acima se deu pelo fato de que a conclusão do parecer da fiscalização
não foi taxativa quanto ao direito ao crédito presumido, pois apenas disse que não haveria direito
ao crédito básico, conforme constou no destaque feito acima sobre as conclusões da DRF. A
DRJ, por sua vez, apenas disse que esta correto o procedimento da autoridade fiscal, nos termos
que também já foi destacado acima.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

Entendo que assiste razão ao recorrente quanto a ausência de clareza das decisões
e concluo que é devido o crédito presumido nas aquisições feitas de cooperativas de produção
agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Do pedido de redução dos débitos compensados de IR e CSLL
Apenas a título de técnica de julgamento e com a finalidade de evitar eventuais
embargos por omissão, cabe destacar que o pedido da recorrente de redução dos débitos
compensados de IR e CSLL não tem o menor cabimento por essa via.
Trata-se de uma espécie de pedido contraposto, onde alega a interessada que a
glosa dos créditos integrais por ela apropriados resultam na diminuição ou até mesmo no
cancelamento de débitos de IR e CSLL com base em estimativas mensais e apurados sobre o
lucro real, objeto das compensações efetuadas através das DCOMPs analisadas, uma vez que
sempre considerou que os créditos de PIS e COFINS não poderiam integrar o estoque de
mercadorias, devendo ser lançado em conta do ativo circulante, porquanto recuperáveis,
consequentemente o custo do café adquirido e registrado em estoque teria sido reduzido pelo
montante dos créditos integrais de PIS apropriados.
Andou bem a decisão a quo no enfrentamento deste pedido, no qual destaco
alguns trechos:
De pronto cumpre esclarecer que o presente julgado não comporta a análise e a
retificação de crédito tributário devidamente constituído mediante confissão
espontânea do contribuinte através de declarações apresentadas à RFB.
Tal disputa cinge-se a ato estranho à decisão proferida pela Delegacia de origem
que se restringiu à análise do crédito utilizado nas compensações. Segundo o art.
233 do atual Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de
17/05/2012, compete a esta DRJ o julgamento de contenciosos fiscais, originados de
requerimentos de reconhecimento de direito creditório, constantes de processos
administrativos de restituição/compensação.
(...)
Neste contexto, o pedido de redução dos débitos compensados ou a compensar deve
ser recebido como simples requerimento, não dispondo de força capaz de reformar
a decisão proferida, nem de gerar contencioso a ser dirimido pelos órgãos de
julgamento administrativos, conforme determinam as normas regimentais.
Evidente que a análise destes autos paira sobre o crédito pleiteado, com base em
provas documentais dos referidos créditos, não sendo possível por essa via a análise dos débitos
devidos, se cabível a sua redução ou não, certo que compete a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais o julgamento de contenciosos fiscais, originados de requerimentos de
reconhecimento de direito creditório, constantes/oriundos de processos administrativos.
Conclusão
Diante do exposto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para assegurar o
direito a apropriação dos créditos presumidos a que teria direito a recorrente nas aquisições de
café junto à cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão do PIS e da
COFINS, apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904393/2013-49

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 4989
DF CARF MF
Original